Tribunal: TJES
Processo: 0033378-80.2017.8.08.0024
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO
Órgão julgador: UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO
Órgão colegiado: 2ª Câmara Criminal
Assuntos: Ameaça; Furto Qualificado
Data de julgamento: 2025-11-28

Ementa:
DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. FURTO QUALIFICADO PELO CONCURSO DE PESSOAS. AUTORIA COMPROVADA POR TESTEMUNHA PRESENCIAL. DOSIMETRIA DA PENA. CULPABILIDADE DESFAVORÁVEL. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME:
Apelação criminal interposta contra sentença da 10ª Vara Criminal da Comarca de Vitória/ES, que condenou denunciado pela prática do crime de furto, qualificado pelo concurso de pessoas (art. 155, § 4º, IV, do CP), à pena de 02 anos e 06 meses de reclusão, em regime inicial aberto, substituída por duas penas restritivas de direitos, além de 10 dias-multa. A Defensoria Pública sustentou a insuficiência de provas e requereu a absolvição, ou, subsidiariamente, o redimensionamento da pena-base para o mínimo legal, afastando-se a valoração negativa da culpabilidade.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO:
Há duas questões em discussão: (i) verificar se há insuficiência de provas quanto à autoria do furto qualificado; (ii) examinar se a valoração negativa da culpabilidade, na 1ª fase da dosimetria da pena é justificável, com possível redução da pena-base ao mínimo legal.

III. RAZÕES DE DECIDIR:

1.
A autoria do furto está comprovada pelo relato firme da testemunha presencial, que identificou o réu e seu comparsa deixando o imóvel com tubos de cobre, retirados do sistema de refrigeração, além dos depoimentos dos policiais militares que realizaram a prisão, em decorrência de perseguição iniciada pela mesma testemunha.

2.
A materialidade delitiva está demonstrada pelo auto de apreensão, boletim unificado e demais provas documentais constantes dos autos.

3.
A valoração negativa da culpabilidade, com base na violação de domicílio para a prática do furto, constitui fundamento legítimo e idôneo, apto a justificar a fixação da pena-base acima do mínimo legal, conforme orientação consolidada da jurisprudência.

4.
O acréscimo de 06 meses à pena-base, diante da pena mínima de 02 anos para o furto qualificado, revela-se proporcional e adequado, não havendo ilegalidade ou desproporcionalidade que autorize a intervenção do Tribunal.

IV. DISPOSITIVO:
Recurso desprovido.

Dispositivos relevantes citados
: CP, art. 155, § 4º, IV; CP, art. 59.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0033378-80.2017.8.08.0024

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: REINALDO DOS SANTOS ALVES

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR(A):
UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO

Composição de julgamento: Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - Relator / Gabinete Des. MARCOS VALLS FEU ROSA - MARCOS VALLS FEU ROSA - Revisor / Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER - Vogal
VOTO REVISOR
Gabinete Des. MARCOS VALLS FEU ROSA - MARCOS VALLS FEU ROSA (Revisor)
Acompanhar
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
2ª Câmara Criminal

Gabinete Des.
UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO

PROCESSO N
º
0033378-80.2017.8.08.0024
APELAÇÃO CRIMINAL (417)
APELANTE: REINALDO DOS SANTOS ALVES
APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

VOTO

Trata-se de apelação criminal, interposta por
REINALDO DOS SANTOS ALVES

contra a sentença proferida pelo Juízo da 10ª Vara Criminal da Comarca de Vitória/ES (fls. 168/172), que o condenou pela prática do crime de
furto
,
qualificado

pelo

concurso

de

pessoas
(art. 155, § 4º, inc. IV, do CP), ao cumprimento de 02 (dois) anos e 06 (seis) meses de reclusão, no regime inicial aberto, substituída por 02 (duas) restritivas, e pagamento de 10 (dez) dias-multa.

A Defensoria Pública Estadual sustenta, em suas razões, a insuficiência de provas, e requer a
absolvição
.

Subsidiariamente, requer o afastamento da valoração negativa atribuída às circunstâncias judiciais, e consequente redução da pena-base para o
mínimo lega
l
(fls. 175/179).

Quanto aos fatos,
narra a denúncia que o ora recorrente, em 4/11/2017, se associou a terceira pessoa, não identificada, para a prática de furto no imóvel localizado na Rua Izidro Benezatti, nº 105, bairro Enseada do Suá, nesta capital.

Apurou-se que, na data dos fatos, o Sr.
Paulo Luppi Rodrigues
estava nas proximidades, e avistou o réu deixando a citada residência, na companhia de seu comparsa, na posse de 01 (um) tubo de fios de cobre.

Assustados com a presença da testemunha, os criminosos empreenderam fuga, abandonando a
res furtiva
pouco depois, em via pública.

À época dos fatos o réu optou por exercer o direito ao silêncio (fl. 12), ao tempo que não compareceu em Juízo para ser interrogado.

Feito esse breve relato, passo a apreciar a pretensão recursal.

A tese de insuficiência probatória não se sustenta, uma vez pois a
materialidade
está comprovada pelo
auto de apreensão
(fl. 14),
boleti
m
unificado nº
34388836
(fls. 34/37), e
prova oral
produzida.

Já a
autoria
foi suficientemente comprovada pelas declarações da testemunha
Paulo Luppi Rodrigues,
que esclareceu ser proprietário de imóvel localizado nas imediações da Terceira Ponte, e, no dia dos fatos, ter presenciado o réu, acompanhado de um comparsa, saindo de uma obra vizinha, na posse de “tubos de cobre”, retirados do sistema de refrigeração daquela propriedade (fl. 10/11 e
link
Id. 14189962).

Constam mais, as declarações dos policiais militares,

Elizio Fernando do Nascimento
e
Fausto Nascimento Silva,
esclarecendo a dinâmica da prisão, realizada durante perseguição realizada pela testemunha presencial do delito (fls. 06/09 e
link
Id. 14189962).

Desse modo, estando fartamente demonstrada a autoria e a materialidade,
não há como

acolher o pedido de absolvição.

Sobre a
dosimetria,
a defesa requer o redimensionamento da pena-base para o mínimo legal.

Examinando a
sentença, extrai-se que, na 1ª fase da dosimetria,

o
Juiz
considerou desfavoráve
l o vetor d
a
c
ulpabilidade
,

destacando o

“
grau elevado de reprovação, uma vez que, para a prática do furto, (o réu) inicialmente valeu-se da violação de domicílio, o que demonstra maior reprovabilidade no seu agir”
.

A valoração
negativa
merece ser mantida,
pois
o
fato de o delito
ter
sido praticado com violação de domicílio, é elemento válido para fins de exasperação da pena-base
1
.

Por consequência,
não
prospera o pleito
formulado,
já que,
c
onsoante entendimento jurisprudencial sedimentado nas Cortes Superiores, a aplicação d
a basilar
mínim
a
só é possível quando todas as circunstâncias judiciais são favoráveis
2
,
o que não ocorreu
.

Indo adiante, a respeito do
critério de incremento,

operad
o
em razão d
a negativação de vetor do art. 59 do CP,

trata-se de
quest
ão
afeta ao livre convencimento
motivado
do
J
uiz, passíve
l
de revisão somente
no
s casos de notória ilegalidade, para resguardar a adequação, proporcionalidade e individualização.

Contudo,
n
o caso em apreciação,
c
onsiderando as penas, mínima e máxima, cominadas ao
furto qualificado (02 a 08 anos)
,
bem como a orientação jurisprudencial sobre o tema,
se
mostr
ou
razoáve
l
e proporciona
l

o aumento
de
06 (seis) meses,
não havendo
desproporcionalidade a ser corrigida
.

DISPOSITIVO:

Com tais considerações, em consonância com o parecer da Procuradoria de Justiça (Id. 15960065),
CONHEÇO e NEGO PROVIMENTO ao recurso.

Dou as matérias como prequestionadas.

É como voto.

1
STJ. AgRg no HC 511.211/SP
(
2019/0143359-6
)
, Rel.: Min. ROGERIO SCHIETTI CRUZ, Julg.: 24/9/2019, SEXTA TURMA, DJe:
1º
/10/2019.

2
STJ. AgRg no HC n. 728.363/SP, relator Ministro Jesuíno Rissato (Des. Conv. do TJDFT), 6T,
J
ulg. 21/3/2023, DJe: 24/3/2023.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

ACOMPANHO O EMINENTE RELATOR PARA NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO.